Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE PRIVADA. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. MAGISTÉRIO. TIDEM. REGIME DE TEMPO INTEGRAL DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECADÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
1. A Lei Distrital no 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada, nos termos do artigo 2o da referida norma distrital.
2. A Administração Pública tem o prazo de 5 (cinco) anos para a revisão dos próprios atos, sob pena de decadência, salvo se comprovada má-fé, conforme redação do art. 54, da Lei Federal 9.784/99, aplicável por força do Decreto n. 2.834/2001, c/c o art. 178 da Lei Complementar Distrital.
3. Ao julgar a Tese 1009, o Superior Tribunal de Justiça assim firmou o entendimento: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
4. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública, devendo ser atendido o previsto no Decreto 20.910/32, o qual dispõe que a Administração tem o prazo máximo de 5 (cinco) anos para cobrar as dívidas passivas, sob pena de prescrição, conforme redação do art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
5. Deu-se parcial provimento à apelação.